Tribunal: TJMT
Processo: 0009507-51.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009507-51.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO - CPF: 052.913.141-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA - CPF: 734.328.301-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FIT STORE (VÍTIMA), REJANE CUNHA FERREIRA ANDRADE - CPF: 931.415.136-00 (VÍTIMA), CRISTIANE POMPEU DIAS - CPF: 052.529.397-30 (VÍTIMA), CHRISTIANE RODRIGUES DA CUNHA ROTHER (VÍTIMA), MARA MOREIRA ANDRADE GUERRA - CPF: 489.930.181-20 (VÍTIMA), DALMA BEATRIZ MONTEIRO CORREA COSTA E SILVA - CPF: 502.701.841-04 (VÍTIMA), LUIZA DOS SANTOS ARAUJO SILVA - CPF: 044.807.571-71 (VÍTIMA), AYMME ARIADNE FERNANDES (VÍTIMA), EDSON GUILHERME PIRES FILHO - CPF: 345.928.811-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DO ATOS DE RECONHECIMENTO [PESSOAL], INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÕES E CONCURSO FORMAL NÃO CARACTERIZADO

- PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATOS DE RECONHECIMENTO

PESSOAL E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
PRELIMINAR
- RECONHECIMENTOS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA -

NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS - PRELIMINAR REJEITADA -

MÉRITO
- DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - FASES POLICIAL E JUDICIAL - ABORDAGEM DO PRIMEIRO APELANTE NAS PROXIMIDADES DO LOCAL ONDE FORAM ENCONTRADOS PARTE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS - AUTORIAS COMPROVADAS - RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS PRESERVADAS - CONCURSO FORMAL -

MESMO CONTEXTO FÁTICO - UMA SÓ AÇÃO - MAIS DE 6 (SEIS) VÍTIMAS DIFERENTES

- ELEVAÇÃO DA PENA EM 1⁄2 (METADE) JUSTIFICADA
-

JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

O cometimento do roubo,
em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra mais de 6 (seis) vítimas diferentes, configura o concurso formal de crimes (CP, art. 70) e autoriza a elevação da pena em 1⁄2 (metade)

(TJMT, AP NU 0016643-28.2018.8.11.0064; Enunciados Criminais 34 e 35)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0009507-51.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO

JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO e JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0005246-35.2019.811.0064 - Código 692615), que os condenou por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], em concurso formal, a 8 (oito) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70 do CP - (ID 166800489).

Os apelantes suscitam nulidade dos atos de reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustentam que 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) o concurso formal não estaria caracterizado.

Pedem o provimento para que sejam anulados os atos de reconhecimento pessoal e, por conseguinte, absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 166799802).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 169500064).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - Crimes de roubo majorado em concurso formal (artigo 157, §2º, I e II c/c artigo 70, ambos do CP) - Sentença condenatória - Recurso defensivo: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos, em especial pela nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, e a aplicação do princípio in dubio pro reo - IMPROCEDÊNCIA - Embora o reconhecimento fotográfico não tenha observado fielmente o artigo 226 do CPP, está corroborado por outros elementos de prova válidos e independentes, aptos a comprovarem as autorias delitivas imputadas - 2. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena aplicada, para afastar o concurso formal de crimes e reconhecer a existência de crime único, tendo em vista o alvo inicial dos apelantes - IMPROCEDÊNCIA - Na mesma ação delitiva praticada pelos apelantes foram violados bens jurídicos distintos, sendo subtraído bens pertencentes à 09 vítimas diferentes, o que enseja, independentemente do alvo inicial dos apelantes, a incidência do artigo 70 do CP - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 177620183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes arguem nulidade dos atos de reconhecimentos [pessoal] realizados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

A vítima Ymme Aryadne Fernandes compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, em 15.4.2015 e 16.4.2015, oportunidades em nas quais descreveu as características físicas dos autores do roubo na “Loja Fit Store”, no dia 14.4.2015, por volta das 19h [
“rapaz de estatura mediana, moreno, compleição mediana”
;
“estatura baixa, moreno, magro”
] e reconheceu os apelantes VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO “
como sendo a pessoa que lhe abordou munido de arma de fogo”
(Termo de Reconhecimento de Pessoa - ID 166800479 - fls. 19/21) e JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA
“como sendo um dos autores do roubo na empresa FIT STORE
” (Termo de Reconhecimento de Pessoa - ID 166800479 - fls. 23).

Igualmente, as vítimas Luiz Carlos Ferreira e Christiane Rodrigues da Cunha Rother reconheceram o apelante VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO como sendo
“um dos autores do roubo na empresa Fit Store”
, conforme termos elaborados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá (ID 166800479 – fls. 26 e fls. 29).

As vítimas [Lúcia Helena de Oliveira Kunz e Edson Guilherme Pires Filho] também reconheceram, na fase investigativa, os apelantes
“VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO e JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA como os autores do roubo a loja FIT STORE
” (ID 166800479 - fls. 72 e 74).

Os atos de reconhecimento dos apelantes pelas vítimas [Aymme Ariadne Fernandes e Luiz Carlos Ferreira], na fase policial, foram confirmados, em Juízo, oportunidade em que confirmaram não haver dúvida sobre a autoria do roubo (Relatório de Mídias – ID 166800485).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[... ]
No dia 14/04/2015, por volta de 19h00min, no estabelecimento comercial denominado Loja Fit Store, localizado na Avenida são Sebastião, n°227, Bairro Popular, nesta COMA 64/201514:06110 C982582 Capital, os denunciados VICTOR e JONATHAN - em unidade de desígnios e plena divisão de -2 tarefas com um terceiro ainda não identificado - subtraíram, mediante violência e grave ameaça empreendida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular Iphone 6 (R$3.800,00), uma bolsa feminina da marca Guees (R$2.500,00), uma corrente d prata (R$200,00), um aparelho celular Iphone 5 (R$3.000,00), uma máquina fotográfica profissional (R$4.000,00), um relógio da marca Michael Kors (R$1.400,00), um aparelho celular S: ti WIN 4 (R$1.400,00), um aparelho celular (R$400,00), além de joias e relógios (avaliados no moda R$5.000,00) - avaliação indireta de fls.65, pertencentes as vítimas ‘Loja Fit Store’, Rejane Cunha Ferreira Andrade e outros. Condutas estas praticadas em concurso formal impróprio e com desígnios autônomos para cada uma das 9 (nove) vítimas. [...]

Ante o exposto cumpre ao Público denunciar VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO e JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA, como incursos no art.157, § 2°, inciso I e IL do Código Penal, em concurso formal impróprio, nos termos do art.70, segunda parte, do Código Penal (9 vezes) [
...].
”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 166800479)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo termo de reconhecimento de pessoa de fls.18, 20, 23, 26; boletim de ocorrência de fls.39/50; termo de apreensão de fls. 51/52; termo de entrega de fls. 53/55, termo de reconhecimento fotográfico de fl. 71; auto de avaliação indireta de fl. 80 e laudo pericial com as imagens do local do crime de fls.181/205).

No que tange à autoria, após a análise das provas, indícios e presunções, em especial, prisão em flagrante do réu Victor Hugo e depoimento das testemunhas, tenho como certo que os fatos relatados na inicial casam-se de forma perfeita com os termos da denúncia, concluindo pela efetiva culpabilidade dos acusados. [...]

Os acusados Victor Hugo Rodrigues Delgado e Jonathan Siqueira de Farias ouvidos somente na fase inquisitorial, eis que em juízo não compareceram ao ato por mudança de endereço, o que ocasionou na decretação de suas revelias, negaram a autoria delitiva.

Não obstante os acusados tenham negado a pratica do delito por ocasião de seus interrogatórios na fase inquisitorial, apresentando versões nada convincentes, as provas carreadas aos autos, dentre elas o reconhecimento efetuado por diversas vítimas e a prisão em flagrante do acusado Victor Hugo logo após a prática delitiva próximo ao local onde foram encontradas parte da res roubada, dão a certeza de serem eles os autores do delito em questão. [...]

Restou inconteste a ocorrência da majorante de uso de arma de fogo, ainda que não apreendida.

Assim como, restou induvidoso o concurso de pessoas.

A presença de mais de uma circunstância de aumento da pena no crime de roubo não é causa obrigatória de majoração da punição em percentual acima do mínimo previsto, conforme orientação prevista na súmula 443 do STJ, a menos que sejam constatadas particularidades que indiquem a necessidade da exasperação.

E levando em consideração as circunstâncias da prática do crime, tendo em vista ainda que a lei prevê mínimos e máximos para o aumento em face da existência de qualificadoras, entendo que o quantum justo e adequado para este caso é de 1/3. Portanto, devem ser majoradas a pena dos acusados, em razão da existência de duas causas de aumento, quais sejam o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Deve incidir também sobre a dosimetria da pena, a causa de aumento decorrente do concurso formal, haja vista que os acusados mediante uma só conduta, subtraíram coisas alheias móveis de 09 (nove) vítimas.

Desta feita, ocorreram violações patrimoniais diversas, fato este devidamente narrado na denúncia e comprovado nos autos, devendo ser aplicado o aumento de 1/2 (metade). No que se refere a condenação do dano, prevista no artigo 387, IV do CPP, considerando que parte da res roubada foi recuperada e entregue as vítimas e não foram juntados documentos comprovando outros prejuízos, deixo de arbitrá-lo, podendo as vítimas requerê-lo no juízo cível. Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR os acusados VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO e JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2°, I e II, em concurso formal (art. 70 - 09 vítimas), ambos do Código Penal. [...]

VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO [...]

Considerando as circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Verifico a presença da atenuante da menoridade relativa, contudo, deixo de proceder a redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ.

Percebo a incidência das causas de aumento de pena, qual seja concurso de pessoas e uso de arma de fogo, causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3 fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Constato ainda a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/2, considerando-se que se trata de 09 (nove) vítimas diversas, resultando em 08 (oito) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento.

Assim, torno a pena definitiva para o acusado Victor Hugo em 08 (oito) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa. O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta do sistema Apolo, ele responde a vários processos, inclusive registra condenação por fato posterior ao dos presentes autos, todavia deixarei de usar como circunstância judicial desfavorável conforme orientação jurisprudencial. Assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. Não há atenuantes nem agravantes.

Verifico a incidência das causas de aumento de pena, qual seja concurso de pessoas e uso de arma de fogo, causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3 fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Constato ainda a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/2, considerando-se que se trata de 09 (nove) vítimas diversas, resultando em 08 (oito) anos de reclusão. Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento. Assim, torno a pena definitiva para o acusado Jonathan em 08 (oito) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’ do CP [...].”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 166800489)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 166800479 - fls. 56), Temo de Entrega (ID 166800479 – fls. 57/59) e Auto de Avaliação Indireta (ID 166800479 - fls. 84), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edilson Paulo de Miranda, investigador de Polícia (ID 166800479 - fls. 13/14), Alessandro Vicente dos Santos, investigador de Polícia (ID 166800479 - fls. 15/16), Maxwel José Pereira, investigador de Polícia (ID 166800479 - fls. 17), Aymme Aryadne Fernandes, vítima (ID 166800479 - fls. 19/20), Luiz Carlos Ferreira, vítima (ID 166800479 - fls. 24/25), Christiane Rodrigues da Cunha Rother, vítima (ID 166800479 - fls. 27/28), Luiza dos Santos Silva, vítima (ID 166800479 - fls. 30/31), Mara Moreira Andrade Guerra, vítima (ID 166800479 - fls. 32/33), VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO, apelante (ID 166800479 - fls. 34/35), e JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA, apelante (ID 166800479 - fls. 39/41), Bernadete Maria Delgado, mãe do apelante VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO (ID 166800479 - fls. 68), Gerson Delgado, pai do apelante VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO (ID 166800479 - fls. 69), Lucia helena de Oliveira Kunz, vítima (ID 166800479 - fls. 72), Edson Guilherme Pires Filho, vítima (ID 166800479 - fls. 74), e Cristiane Pompeu Dias, vítima (ID 166800479 - fls. 76).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Aymme Ariadne Fernandes, vítima (Relatório de Mídias - ID 166800485), Luiz Carlos Ferreira, vítima (Relatório de Mídias - ID 166800485), Christiane Rodrigues da Cunha Rother, vítima (Relatório de Mídias - ID 166800485), Alessandro Vicente Ferreira dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 166800485), Mara Moreira Andrade Guerra, vítima (Relatório de Mídias – ID 166800485), Gerson Delgado, pai do apelante VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO (Relatório de Mídias – ID 166800485).

Os apelantes [VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO e JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA] não foram ouvidos, na audiência de instrução por se encontrarem em local incerto e desconhecido (ID 166800489).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Aymme Ariadne Fernandes [vítima] declarou, em Juízo,

que

“estava na loja perto da porta e entrou um rapaz com boné”; “eu vi o Edson deixando o rapaz encostar nele e não entendi que era um assalto”; “veio um rapaz e puxou meu celular e eu puxei de volta por que ainda não entendia que era um assalto”; “entreguei quando ele mostrou a arma”; “eles começaram a roubar todos”; “eram mais de três, um foi para o fundo”; “lá dentro só tinham dois”; “ele falava para a gente não olhar para ele”; “veio um outro lá o fundo e tentou tirar a aliança do meu dedo e ele acabou esquecendo de pegar a aliança de mim”; “foi reconhecimento pessoal”; “um foi reconhecido naquele dia”; “o que apontou arma mim também”; “a delegada mandou foto de um outro e eu e meu cinegrafista reconhecemos”; “nós fomos logo em seguida na Delegacia e reconhecemos pessoalmente também”; “os dois foram reconhecidos pessoalmente”; “um ela mandou foto antes”; “foi levado minha bolsa”; “minha carteira”; “maquiagens, meus acessórios”; “meu celular; minha gopro que estava dentro da bolsa”; “"meu cinegrafista Luiz Carlos reconheceu os dois também e ele ficou olhando para eles por um tempo, tanto que um deles mandou ele abaixar a cabeça”; “deu para ver o rosto dele”; “só vi o rosto dos dois que eu tinha contato”; “não vi o rosto do terceiro”; “não me recordo de ter dito sobre a fuga e o carro”; “prejuízo de mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais”; “foi recuperado meu celular”; “ele estava sendo rastreado e estavam rastreando”; “eles deixaram todos celulares em uma sacola em uma rotatória da chapada, aqui perto”; “tenho certeza do reconhecimento”; “só vi um com arma; “esse que me mostrou com arma”; “o que mostrou a arma para mim marcou muito o rosto dele para mim”; “e o que me gravou também o modo de falar, jeito de andar, o que tentou tirar minha aliança também eu olhei bem para a cara dele”; “na época eu tinha certeza, estava bem fresco na minha memória”; “os dois que me abordaram”; “um tentou tirar o celular e outro tentou tirar a aliança”; “o do celular era mediano”; “eu deveria estar no dia com 1,78m, ele era inferior a 1,70, era mais baixo que eu”; “quase 1,70, os dois tinham a mesma estatura”; “os dois estavam de boné”; “tinham mais ou menos a mesma altura”; “não era nem magro nem forte”; “não cheguei a ver o veículo que ele saíram ou chegaram”; “fui pega de surpresa”; “não vi eles saindo, eu estava lá no fundo no provador”; “eu não disse nada sobre veículo”
(Relatório de Mídias – ID 166800485);

-
Mara Moreira Andrade Guerra [vítima] narrou, na audiência de instrução, que seu
“aparelho não foi localizado”; “nem o da loja”; “foram recuperados vários Iphones”; “o meu é Samsung”; “Cristiane é minha sócia”; “ela estava na parte de fora da loja e eu estava na porta da loja levando duas clientes”; “quando a Cristiane virou ela me falou que estava acontecendo o assalto”; “eu virei e avisei as pessoas ao meu redor que não era para gritar que era um assalto”; “umas pessoas consegui levar para o vestiário”; “Cristiane ficou no balcão e eu fiquei no provador com seis clientes”; “eu ouvia ele gritando”; “tinham dois armados ali com a gente”; “estavam de cara limpa, usando boné”; “eu vi a filmagem depois e o assalto foi gravado”; “pelo Edifício do lado da loja gravou a hora que eles estavam entrando”; “as imagens de fora foram gravadas pelo Edifício”; “levamos outro CD”; “aquele dia a noite eu fiquei dentro da loja”; “eu fiquei que tinham mais pessoas na loja e Cristiane foi na delegacia”; “eu fiquei dentro da loja até os policias pegarem todos”; “eu não tinha condições de reconhecer nenhum”; “o que chegou em mim era um moreno de camiseta vermelha”; “ele gritava muito para ninguém olhar para ele; visualizei o rosto, mas depois abaixei”; “esse de fls. 124 chegou perto de mim”; “do Vitor Hugo não tenho dúvida, ele chegou perto de mim”; os outros dois das fls. 124 não reconheço; levaram celular, relógio e aliança, o celular da loja também”; “a filmagem que vimos do lado de fora é do Edifício ao lado”; “pelas imagens conseguimos ver que eles passaram devagar com o carro, tinha outro na moto que estava perto da loja e acenou”; “esperou nosso segurança descer”; “na hora que ele ergueu o braço os outros dois ergueram os braços e acenaram”; “disseram que eles saíram de lá com um carro”; “não lembro do carro”; “nada meu foi recuperado”; “primeiro o que chegou perto de mim, eu estava próxima e visualizava ele”; “e o outro estava perto do fotógrafo”; “um é alto eu estava de alto e conseguia visualizar a parte de baixo do boné”; “ele pegou no meu braço e mandou eu abaixar a cabeça”; “com essa fotografia as imagens que eu tenho dele na memória voltam”; “eu lembrava os traços dele e depois com a fotografia a gente se acaba se identificando”; “eu estava de salto, eu tenho 1,70 e eu não estava com a cabeça levantada, acho que ele deveria ter 1,70m”; “ele estava armado, levantou a arma para mim”; “ele me apontou”;” a camiseta era preta e vermelha, parecia ser de futebol”; “era essa camiseta que o defensor está mostrando, não lembro se ela tinha um número nas costas”; “não vi ele saindo da loja, vi ele de perfil”; “era mais baixo que eu, eu estava de salto”; “se Vitor Hugo é mais alto, então não era ele, pois meu marido tem 1,80m e posso dizer que quem me assaltou era mais baixo que eu”
(Relatório de Mídias - ID 166800485);

- Luiz Carlos Ferreira [vítima] declarou, em Juízo, que
“estava filmando e a dona da loja avisou que era assalto”; “soltei a câmera”; “até então não tinha visto esse menino da ponta”; “ele pegou entrou correndo e depois ele apontava a arma”; “muito agressivo”; “depois que caiu a ficha”; “eu vi três na loja”; “na entrada dois e depois tinha um terceiro”; “não percebi quantos estavam armado”; “mas um era certeza”; “levaram tudo que viam pela frente”; “reconheci um na Delegacia”; “acredito que tinham 30 pessoas na loja”;

“foram mostradas três pessoas para mim”; “não reconheço a pessoa de fls. 90”; “às fls. 124 eu reconheço Vitor Hugo”; “não vi o rosto do de fls. 90, vi apenas rosto do Vitor Hugo”; “foi levada uma correntinha minha”; “era presente da minha finada vó”; “não sei quantos chegaram quantos saíram”; “foi rápido”; “os outros não vi o rosto”; “esse que eu reconheci estava com arma de fogo”; “eu tenho 1,76 acho que era um pouco mais baixo que eu”; “na hora não consegui prestar muita atenção no dia do reconhecimento eu reconheci, pois ele mandou eu ficar quieto com a arma”; “não lembro das roupas dele”; “não era a camiseta de fls. 89”
(Relatório de Mídias – ID 166800485);

- Christiane Rodrigues da Cunha Rother [vítima] relatou, na audiência de instrução, ter sido a

“primeira a ser abordada”; “estávamos eu e 3 (três)” clientes”; “2 (dois) entraram pela frente um pelo fundo”; “todos estavam armados”; “um mandou a gente entrar e apontou a arma para mim”; “fui abordada e olhando vídeo externo”; “eram mais pessoas assaltando”; “foi algo premeditado, organizado”; “foi achado o celular e o primeiro impulso era de afirmar que era ele”; “hoje eu não consigo afirmar com toda certeza”; “se eu parar para olhar fotos eu fico na dúvida”; “ele tinha estatura parecida, foi encontrado com celulares”; “eu sempre falei achava que era”; “não queria ter a carga de apontar alguém”; “eu tenho dúvida”; “eu acho que pode ser”; “eu tive que assumir toda responsabilidade da loja”; “como proprietária da loja”; “esse mostrado foi o que eu reconheci, mas receio identificar”; “quando coloco as duas fotos eu fico com medo de reconhecer errado”; “veio a camiseta”; “a camiseta não era mais a mesma”; “esse primeiro seria o Vitor que eu reconheci, mas olhando e comparando a foto do processo e a que eu fico com dúvida”; “eu fiquei com dúvida em relação ao outro que é moreno que está de cabeça baixa”; “às fls. 124 não lembro de ter visto nenhum dos dois”; “na época fiquei na dúvida”; “às fls. 90 esse me deixou bem, esse eu achei que mais me lembrou, com mais convicção”; “eu tenho dúvidas em relação ao Vitor Hugo e ao Jhonatan”; “não tenho plena certeza”; “a Luiza e a Aymme e Luiz reconheceram”; até hoje Luiz e Aymme afirmam com convicção que são eles; não me levaram nada; apenas levaram coisas dos clientes; joias, dinheiro, nada foi localizado, só os Iphones”; “tudo parece ter sido muito bem planejado”; “segundo a gravação foram 4 minutos de ação”; “eles entraram na contra mão”; “eles entraram em três e um que estava na moto avisou que podiam entrar”; “nosso guarda foi ao banheiro e nisso eles entraram”; “dois entraram comigo e um entrou pelo fundo”; “na hora da saída vimos que saiu 4”; “tinha um quinto no carro”; “um policial que estava passando viu e anotou a placa e nos ajudou”; “só descobrimos que eram mais no dia seguinte quando vimos as imagens do prédio da frente”; “eram no mínimo 5 pessoas”; “aparecem nos vídeos 6 pessoas nitidamente”; “todos entraram bem tranquilos mostrando as armas”; “jogaram todos nós para o fundo”; “na boutique todos para o provador”; “eles saíram pela lateral e entraram nesse carro”; “não lembro que carro era”; “nada foi localizado com ele”; “ouvimos dizer que próximo a casa do Vitor os celulares estavam jogados”; “o cochicho na hora era de que os celulares tinham sido encontrados com Vitor”; “eu realmente fiquei constrangida da forma que fui induzida a assinar o reconhecimento”; “a primeira impressão é de que seria a mesma camisa, mas olhando melhor não é a mesma camisa na foto do dia e nesta foto do processo”; “a camisa era vermelha, mas não tinha essa escrita na lateral, mas assaltante anda com duas camisas”; “entreguei todas as imagens”; “não juntaram as filmagens, mas não sei o motivo”; “o Real Plaza forneceu mais imagens”; “ele é da lateral do meu comércio”; “do Real Plaza aparece o outro da moto”; “esse que estou vendo é a imagem que apareceu na reportagem”; “era noite e tinha movimento”; “o carro foi visto por um policial que estava passando”; “ele pegou a placa e ajudou”; “ele passou para o pessoal da Delegacia o número da placa”; “falaram que os celulares tinham sido jogados perto do bairro Alvorada, próximo a casa desse Vitor”; “daí que veio a dúvida”; “ficou solta a informação”; “fiquei com dúvida sobre o reconhecimento”; “a estatura para mim tinha uma altura mediana; eu estava na frente da loja e ele tirou a arma”; “eu estava de salto”; “perceberia que seria mais alto caso fosse”; “não sei a altura na hora do reconhecimento, para mim soou como estatura mediada”; “eu não sei da estatura dele”; “frente a frente na loja me soou como estatura mediana”
(Relatório de Mídias – ID 166800485);

- Alessandro Vicente Ferreira dos Santos [investigador de Polícia] ressaltou, perante o Juízo singular, que terem sido
“acionados via telefone pela Delegada”; “no local do assalto teria uma equipe do núcleo de inteligência monitorando o celular”; “eles estavam próximos a região da República do Líbano”; “ao chegarmos lá uma equipe da PM já tinha detido um deles”; “retornamos à casa do Vitor e convidamos novamente para ele se fazer presente na região”; “me recordo que no primeiro sinal de monitoramento do celular que já estava imóvel a PM já se fez presente e a PM já tinha detido ele retornando da região para ir para a casa dele”; “Vitor foi detido próximo aos celulares”; “a viatura da PM da entrada do Alvorada com o Vitor já detido”; “
ele estava uns 7m dos celulares espalhados”
; “na casa do Vitor não foi localizado nada”; “convidamos ele para retornar ao local onde a PM tinha o detido”; “com fotos dele e com as fotos do local, as vítimas reconheceram ele com um dos autores”; “depois conduzimos ele e na Delegacia as vítimas o reconheceram ele pessoalmente”; “ele foi conduzido junto com o pai dele até a Delegacia”; “não sei dizer sobre o outro”; “o veículo foi encontrado um dia depois”; “não sei sobre reconhecimentos do Jhonatan”; “as vítimas tinham certeza, pelo que acompanhei elas foram bem incisivas”; “nada foi recuperado dos pertences pelo que me recordo”; “as armas não me recordo”; “eu logo fui transferido, não acompanhei o inquérito”; “foi constatado depois que o veículo era produto de roubo, não sei dizer com quem estava o veículo”; “estive no local onde foi apreendido; primeiro os celulares foram encontrados pela DERF, estava próximo a ele, foi encontrado no canteiro central”; “nós localizamos os Iphones”; “esse outro celular eu não participei, pois seguindo o rastreio desse outro que foi encontrado o veículo”; “não me recordo do nome da rua da casa de Vitor; “nós chegamos a ele, pois primeiramente ele foi detido por policiais militares”; “na casa dele acho quem estava lá era a esposa e o pai”; “foi perguntado sobre a participação e ele se negou a dar qualquer esclarecimento, ele não disse mais nada”; “foi informado que ele estava sendo acusado de um roubo”; “o pai dele foi junto na viatura com ele sendo conduzido; “o pai e ele tinham certeza que eram inocentes”; “foi informado ao pai dele que ele teria sido reconhecido”; “o chefe de operações enviou a foto para as vítimas reconhecerem”; “as características que passaram com as características dele batiam”; “as vestimentas eu não me recordo”; “acredito que ele foi preso com camisa de time mesmo”; “não me recordo se ela tinha um número”; “não me recordo o nome de quem me passou; quando estávamos em diligencias o policial do NI estava passando no momento as informações para nós”; “eu acredito tanto a PM quanto a Civil tinham as características dos assaltantes; quando chegamos no local o policial militar já tinha detido”; “o que a DERF fez foi retornar com ele para o local e para a delegacia; eu não vi as imagens”; “foi o núcleo de inteligência; não estive na loja nem antes nem depois; não vi as imagens”; “não sei se o veículo, não participei da operação que prendeu o veículo”
(Relatório de Mídias - ID 166800485);

- Gerson Delgado [pai do apelante VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO ] informou, na fase judicial, que
“no dia que aconteceu isso ai ele estava trabalhando comigo”; “a gente trabalhou até as 16hrs da tarde”; “chegamos em casa e ele ficou em casa e eu e meu outro filho saiu”; “umas 18h30min estávamos todos em casa, minha esposa também, ninguém saiu mais para lado nenhum”; “os policiais chegaram do nada lá em casa”; “deixaram jogado os celulares perto de casa”; “chegaram lá, meu filho estava acho que em frente em casa”; “ele entrou para dentro e eles chamaram ele”; “ele foi bem tranquilo pois não devia nada”; “ele de bom grado deixou os policias tirarem foto dele”; “alguém na delegacia olhou a foto e disse que era”; “o policial disse que teria que levar ele”; “ele foi tranquilo e foi lá esclarecer, pois não devia nada”; “levaram ele preso; isso é o que eu tenho para dizer e é verdade”; “nenhum desses que o senhor está me mostrando é meu filho”; “pai e mãe conhece os filhos”; “fls. 89 é meu filho sim”; “ele estava trabalhando comigo até as 16h”; “eu tive que sair fazer mais alguma coisa por mais uma hora mais ou menos e eu voltei e ele ainda estava em casa”; “lá pelas 21h ele estava em frente de casa”; “chegou de policiais ele entrou por medo de bala perdida alguma coisa”; “a polícia chamou ele, ele foi de boa-fé, não devia nada”; “na verdade se essa foto foi tirada na minha casa ou na Delegacia”; “essa camiseta é a que ele estava no dia fs. 89”; “creio que essa de fls. 89 foi tirada na delegacia; eu estava com ele o tempo todo; até hoje ele trabalha comigo”; “a camiseta é listrada preta e vermelha”
(Relatório de Mídias – ID 166800485);

- VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO [apelante] negou a autoria, fase policial, alegando não conseguir explicar porque as vítimas o reconheceram;
“estava em casa com minha mãe e meu pai”
(ID 166800479 - fls. 34/35);

- JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA [apelante] também negou a autoria, na Delegacia de Polícia, afirmando conhecer o apelante VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO
“só de vista porque uma vez ele foi lá na cracolância”
;
“essa fita, da festa das madame eu não fiz não”
(ID 166800479 - fls. 39/41).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) Iphone 6, 1 (uma) bolsa feminina da marca Guees, 1 (um) corrente de prata, 1 (um) Iphone 5, 1 (um) máquina fotográfica profissional, 1 (um) relógio da marca Michael Kors, 1 (um)

celular S TI WIN 4, 1 (um) aparelho celular Iphone, além de joias, carteiras e outros pertences pessoais das vítimas, avaliados em aproximadamente R$21.000,00 (vinte um mil reais), por 3 (três) agentes, mediante emprego de arma de fogo, no estabelecimento comercial denominado “Fit Store”, localizado na Avenida São Sebastião, n° 227, Bairro Popular
,
Cuiabá, no dia 14.4.2015, por volta das 19h, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas
[Aymme Aryadne Fernandes, Luiz Carlos Ferreira, Christiane Rodrigues da Cunha Rother, Luiza dos Santos Silva, Mara Moreira Andrade Guerra, Lúcia Helena de Oliveira Kunz, Edson Guilherme Pires Filho e Cristiane Pompeu Dias]
, nas fases policial e judicial.

Os autores do roubo foram identificados pelas vítimas, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, da seguinte forma: 1) Aymme Aryadne Fernandes - VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO
“precisamente a pessoa que lhe abordou munido de uma arma de fogo e subtraiu o seu aparelho celular Iphone 6, avaliado em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)”
(ID 166800479 – fls. 19/23)
-
JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA
“foi quem tentou puxar a aliança de seu dedo durante a pratica do roubo, de forma que reconhece JONATHAN como sendo um dos autores do roubo, durante toda a ação JONATHAN estava muito agressivo, xingava e ameaçava atirar caso não entregasse os pertences”
; 2) Luiz Carlos Ferreira – VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO a pessoa “
que apontou a arma de fogo para e disse: “abaixa a cabeça vagabundo, o que você está olhando?'; VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO estava muito agressivo, apontava a arma de fogo para as vítimas e dizia: ‘da o relógio, da o relógio, que parte que você não entendeu?’; era VICTOR HUGO quem coordenava a ação criminosa dentro da loja, pois o tempo todo dava ordens aos comparsas, dizendo: ‘vamos, vamos, pega o relógio, pega brinco, pega celular”
(ID 166800479 – fls. 19/23); 3) Christiane Rodrigues da Cunha Rother - VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO era a
“pessoa que lhe abordou na entrada da loja e sacou a arma de fogo e anunciou o roubo dizendo: isso e um assalto! Entra, entra, entra!”
(ID 166800479 – fls. 27/28); Lúcia Helena de Oliveira Kunz – VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO
“era o mesmo que ficava ameaçando as pessoas de atirar se não entregasse”
(ID 166800479 – fls. 72); Edson Guilherme pires Filho
“reconheceu VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO E JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA como os autores do roubo a loja Fit Store”
(ID 166800479 – fls. 72).

As vítimas
[
Aymme Ariadne Fernandes e Luiz Carlos Ferreira]

apresentaram narrativas coerentes, em Juízo, quanto à forma de execução do crime [chegada do grupo composto, por pelo menos 3 (três) agentes, por volta das 19h; anunciar o assalto mediante emprego de arma de fogo; subtrair aparelhos celulares, relógios, bolsas, carteiras, joias, câmeras fotográficas e outros pertences; evasão do local] e
confirmaram inexistir dúvida sobre a autoria do roubo atribuída aos apelantes [VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO e JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA].

Atente-se que parte dos
objetos subtraídos - 6 (seis) aparelhos celulares
Iphone
- foram rastreados e localizados na rotatória da Avenida República do Líbano, no bairro Alvorada, tendo sido realizadas diligências em ação conjunta das polícias Militar e Civil, momento em que abordaram o apelante
VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO [“
próximo aos celulares”
],
“o qual possuía características descritas pelas vítimas”
, consoante depoimentos dos investigadores de polícia [Edilson Paulo de Miranda e Alessandro Vicente Ferreira dos Santos], nas fases policial e judicial.

Em suma, o envolvimento dos apelantes [
VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO e JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA] no roubo

está demonstrado pelos
depoimentos das vítimas [Aymme Ariadne Fernandes e Luiz Carlos Ferreira]
, em ambas as fases da persecução penal, somados à apreensão de parte dos bens subtraídos próximo ao local em que o apelante

VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO estava e aos
depoimentos dos investigadores de Polícia [
Edilson Paulo de Miranda e Alessandro Vicente Ferreira dos Santos]
, os quais

afiguram-se idôneos “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse quadro,
reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes
[
VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO e JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA] pelo roubo narrado na denúncia.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231), transformando a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão - em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A incidência das majorantes - concurso de pessoas e emprego de arma (CP, art. 157, I e II) - justifica a elevação da pena em 1/3 (um terço), totalizando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No que se refere ao concurso formal (CP, art. 70), os apelantes atingiram os patrimônios de duas vítimas [Aymme Aryadne Fernandes, Luiz Carlos Ferreira, Christiane Rodrigues da Cunha Rother, Luiza dos Santos Silva, Mara Moreira Andrade Guerra, Lúcia Helena de Oliveira Kunz, Edson Guilherme Pires Filho e Cristiane Pompeu Dias], através da mesma ação criminosa, ocorrida na empresa
“Fit Store”
.

Se praticado o crime de roubo
“em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
(TJMT, Enunciado Criminal 34).

No mesmo sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Havendo prova de que os agentes subtraíram bens de mais de uma pessoa, no mesmo contexto fático, deve ser mantido o aumento das penas em razão do
concurso

formal
de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal.”
(TJMT, AP NU 0016643-28.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 16.3.2020)

Logo, mantido o concurso formal [mais de 6 (seis) vítimas], a fração adotada pelo Juízo singular - 1/2 (metade) - apresenta-se correta (TJMT, Enunciado Criminal 35), de modo conservar a pena definitiva do apelante VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO em 8 (oito) anos de reclusão e 15 (vinte) dias-multa, por ser mais benéfica (CP, art. 72).

Quanto ao regime, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [oito anos] autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Do apelante JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA
:

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não incidem minorantes.

A causas e aumento do concurso de pessoas e emprego de arma (CP, art. 157, I e II) permitem majorar a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), a totalizar 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No tocante ao concurso formal (CP, art. 70), reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu VICTOR HUGO RODRIGUES DELGADO (TJMT, Enunciados Criminais 34 e 35; TJMT, AP NU 0016643-28.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.3.2020) para manter o aumento da reprimenda na fração de - 1/2 (metade) - por terem sido atingidos patrimônio de mais de 6 (seis) vítimas, assim como a pena definitiva do apelante JONATHAN SIQUEIRA DE FARIA em 8 (oito) anos de reclusão e 15 (vinte) dias-multa (CP, art. 72).

Enfim, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [oito anos] justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023